Tribunal: STF
Processo: Rcl 61248
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada contra ato praticado pela Sexta Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nos autos do Processo 1.0000.22.259.482-2/003, em que se articula violação à Súmula Vinculante 10. 



    Alega o reclamante que o TJMG negou provimento a apelo defensivo para manter sentença condenatória que havia imposto ao réu a pena total de 31 (trinta e um) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, por duas vezes, sem, contudo, determinar o imediato cumprimento da execução provisória da pena, conforme determinação legal do art. 492, I, “e”, do CPP.



    Afirma que o “juízo de inconstitucionalidade do art. 492, I, e, segunda parte, do CPP, incluído pela Lei nº 13.964/2019, realizado pela Sexta Câmara Criminal Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais constituiu contrariedade à Súmula Vinculante 10”, pois viola a cláusula de reserva de plenário.



    Argumenta que, embora o tema em questão tenha sido submetido ao regime da repercussão geral (Tema 1068), estando suspenso o julgamento, “ainda não há qualquer decisório do Supremo Tribunal Federal revestido de efeito geral e de eficácia vinculante, que reconheça ser ilegítima a imediata execução de sentença condenatória recorrível emanada do Tribunal do Júri”.



    Em razão do exposto, requer seja cassado o ato reclamado, para que outro seja proferido com a efetiva observância da Súmula Vinculante 10.



    É o relatório. Decido.



     



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9545 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2010) 



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    3. Fixadas essas premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento a alegada violação à Súmula Vinculante 10, pela não aplicação ao caso concreto do disposto no art. 492, I, “e”, do CPP. Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:



    “Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    No caso em exame, verifica-se que o Tribunal reclamado deixou de determinar a imediata execução provisória da pena, prevista no art. 492, I, “e”, do CPP, mediante os seguimentos fundamentos (eDOC 21):



    “[...]



    Resume-se a questão à análise da existência de omissão, já que não determinou o imediato cumprimento da execução provisória ao réu, nos termos do art. 492, inc. I, “e” do CPP.



    Dispõe o referido artigo: 



    “Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que: (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008) 



    I - no caso de condenação: (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008) 



    e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos.”



    Ressalto que a novidade, trazida pela Lei 13.964/19, apenas possibilitou a execução provisória da pena a condenados cuja reprimenda seja superior a 15 (quinze) anos, não se tratando de obrigatoriedade. 



    Inclusive, o STJ tem proferido decisões no sentido de que, apesar da alteração promovida pelo Pacote Anticrime, é ilegal a execução provisória da pena como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. 



    Aliás, tal norma encontra-se em sede de repercussão geral no RE1235340 – Tema 1068 –, ainda pendente de julgamento – Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constitucional Federal, se a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de pena imposta pelo Conselho de Sentença.



    [...]



    Ademais, analisando detidamente a sentença (doc. de ordem 74), verifica-se ter sido concedido ao sentenciado o direito de apelar em liberdade, ante a ausência dos pressupostos e requisitos que autorizariam a prisão preventiva. 



    O Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento das ADCs de nº 43, 44 e 45, decidiu pela ilegalidade da execução provisória da pena nos casos em que não estiverem presentes os elementos a comprovar a necessidade da cautelaridade do acusado. Restou assentado a constitucionalidade do art.283 do CPP, somente sendo possível a execução provisória da pena quando decretada a prisão preventiva do réu, nos termos do art.312 do CPP, o que não ocorreu. 



    Não me parece razoável que este Tribunal determine a execução imediata da pena, tendo em vista que no referido julgamento firmou-se o entendimento de que o cumprimento da pena deve começar apenas após o esgotamento de todos recursos. 



    Portanto, não encerrada a possibilidade processual do contraditório e da ampla defesa, ante a existência de outros recursos disponíveis, a prisão por condenação recorrível atenta contra os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. 



    Nenhuma decisão pode ferir direitos e garantias fundamentais e o senso de justiça sob o argumento de se fortalecer a efetividade da lei. A prisão de quem ainda está a se defender, sem condenação definitiva, é ilegítima. 



    Por fim, ressalto que a questão levantada nos presentes embargos, sequer foi objeto de análise nos autos da apelação criminal, a qual versou, tão somente, sobre a possibilidade de declarar nula a decisão proferida pelo Conselho de Sentença. Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pleiteou apenas a manutenção da decisão do Tribunal do Júri, oportunidade em que, havendo menção a respeito da expedição da guia de execução provisória, caberia a esta Câmara se posicionar sobre o tema.”



    Como se observa, o Tribunal local afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do CPP, que estabelece a imediata prisão de condenado pelo Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, sem pronunciar sua inconstitucionalidade.



    Desse modo, conclui-se que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário, o que ofende o teor da Súmula Vinculante 10. 



    A situação não é inédita nesta Suprema Corte, conforme se extrai do seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”). 2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 57.257 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 28.09.2023)



    Colaciono, ainda, os seguintes casos de procedência da reclamação, na mesma hipótese: Rcl 56.025, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 03.10.2023; Rcl 60.796, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 04.08.2023; Rcl 59.594, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 11.05.2023.



    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 161 do RISTF, julgo procedente a presente reclamação com o fim de cassar o acórdão reclamado, para que outro venha a ser proferido em seu lugar, em obediência à Súmula Vinculante 10. 



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente